Tribunal: TJMT
Processo: 1019936-24.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019936-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Caução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN - TO - CNPJ: 26.752.857/0001-51 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELADO), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

-
MÉRITO
– AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO -
SENTENÇA RETIFICADA.

À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietário, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do
veículo
ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do
veículo
.

A concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei nº. 1.060/50, e somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme preceitua o § 3º do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, por restarem presentes os pressupostos processuais nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade nº 1019936
-24.2019.8.11.0041

intentada por
ALVIDES ATAIDIO GONÇALVES
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, e declararou a negativa de propriedade do autor do veículo marca Volkswagen, modelo Fusca 1500, ano/modelo 1974, Placa AR 2474, Chassi nº BS481696, renavam 125911904, bem como a inexigibilidade dos créditos tributários originários do referido bem, excluindo o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e cartório de protesto com relação aos débitos discutidos nesta ação, determinando, ainda, que o requerido Detran/MT, faça constar um impedimento no registro do veículo, deixando o indisponível para nova transferência e/ou licenciamento até a sua devida regularização.

A sentença invocada ainda, julgou EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com arrimo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e condenou a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, sendo que cada um dos requeridos arcará com 50%(cinquenta por cento) do valor da verba honorária.

Contrariado, o ESTADO DE MATO GROSSO apelou alegando a reforma da sentença, principalmente quanto a condenação em honorários e também sua ilegitimidade passiva.

No mérito, alega que a formalização da transferência do veículo é atribuição exclusiva do DETRAN/MT, assim como a atribuição dos pontos provenientes de multas de trânsito, sendo que a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso remanesce apenas quanto aos débitos de IPVA lançados em nome do sujeito passivo.

Argumenta que o mero Comunicado de Venda não é instrumento hábil à concessão de total irresponsabilidade por parte do alienante, bem como acerca dos motivos pelo qual não deve ser condenado em honorários advocatícios, e pugna pela reforma da sentença.

As Contrarrazões do requerente foram no sentido do não provimento do recurso e a ratificação da sentença (ID. 74088980).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se alegando desnecessidade de intervenção no caso em tela (ID. 79666476).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

DA APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Apelante, preliminarmente, alega a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso responsabilidade exclusiva do DETRAN/MT quanto à transferência do veículo e imputação de taxas de licenciamento e seguro DPVAT.

Ocorre que, sendo a pretensão a anulação de créditos tributários decorrentes do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que é o destinatário do tributo em questão.

Rejeito,
portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

M É R I TO

Vislumbra-se, que a sentença julgou extinto o processo, com resolução do mérito, considerando o desinteresse do requerido em dar uma solução ao pedido do autor administrativamente, o que comprova a boa-fé do contribuinte em regularizar o registro de propriedade do bem móvel, e diante da impossibilidade da comprovação da venda pelo autor com a indicação do nome do adquirente, aliado ao fato que provavelmente o veículo não se encontra mais em circulação, diante da sua data de fabricação.

Verifica-se da parte dispositiva:

“(...) Ante
o exposto, JULGO PROCEDENTE para declarar a negativa de propriedade do autor do veículo marca Volkswagen, modelo Fusca 1500, ano/modelo 1974, Placa AR 2474, Chassi nº BS481696, renavam 125911904, bem como a inexigibilidade dos créditos tributários originários do referido bem, excluindo o nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito e cartório de protesto com relação aos débitos discutidos nesta ação. Determino, ainda, que o requerido Detran/MT, faça constar um impedimento no registro do veículo, deixando o indisponível para nova transferência e/ou licenciamento até a sua devida regularização. E, via de consequência, declaro EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)”

Pois bem. Conforme ressai dos autos, o autor alega que fora surpreendido com a intimação do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, para o pagamento da importância de R$839,32 (oitocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos) relativo a débito inscrito pelo requerido mediante CDA nº 201773470, referente a IPVA dos exercícios 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, do veículo Volkswagen Fusca, ano/modelo 1974, placa AR 2474. No entanto, teve a propriedade e posse do veículo até 1995, quando vendeu o veículo mediante “Recibo de Venda de Veículo” já que a época a lei não exigia o “Certificado de Registro do Veículo” e que não efetivou os procedimentos necessários para a transferência da propriedade e encargos relacionados ao automóvel. Dai em diante, o autor não teve mais informações sobre o referido veículo.

Assevera ainda que foi novamente surpreendido com a intimação do 4º Serviço Notarial de Cuiabá, para o pagamento da importância de R$152,19 (cento e cinquenta e dois reais e dezenove centavos) relativo a débito inscrito pelo requerido mediante CDA nº 2019277350, referente ao não pagamento da taxa de licenciamento do mesmo veículo.

Contudo, deixou de juntar nos autos qualquer documento comprobatório capaz de validar a mencionada tradição do veiculo.

Vejamos, conforme dispõe o artigo 53, da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966 do Código de Trânsito Brasileiro (época da suposta transição do bem):

“(...) Art. 53. Todo ato translativo de propriedade do veículo automotor, reboque, carretas e similares, implicará na expedição de novo Certificado de Registro, que será emitido mediante:

a)

apresentação do último Certificado de Registro;

b)

documento de compra e venda na forma da lei.

Parágrafo único. De todo ato translativo de propriedade, referido neste artigo, será dada ciência à repartição de trânsito expedidora do Certificado de Registro Anterior. ”

À míngua de comunicação de alegada transferência, a pessoa que permanece no registro do órgão de trânsito como proprietária, responde solidariamente pelas penalidades administrativas impostas até a data da comunicação.

Agora, conforme dispõe o atual Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.
(Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015)
”

No que se refere a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Chega-se à conclusão adotada pelo STJ ao pacificar o tema, decidindo que diante da falta de comunicação da transferência do veículo pelo alienante ao órgão de trânsito, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual (REsp nº 1.775.668).

No entanto como já mencionado acima, não ficou comprovada a alienação do veiculo por qualquer documento que seja, não sendo possível auferir a responsabilidade pelos débitos tributários também.

A referência ao critério sistemático justifica-se pelo fato de a norma extraída do artigo 124 do Código Tributário Nacional auxiliar na solução dessa questão:

"Artigo 124 — São solidariamente obrigadas:

I — as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II — as pessoas expressamente designadas por lei.

Inclusive, no julgamento do REsp 1640978/SP, o STJ fez referência expressa a esse dispositivo:

"(...) Nos termos do artigo 124 do CTN, somente por lei específica pode ser instituída a solidariedade quanto à responsabilidade pelo pagamento de tributos, de modo que a atribuição da responsabilidade solidária, por débitos de IPVA, ao ex-proprietário do veículo é condicionada à previsão da lei estadual" (1ª T., j. 06/04/17).

No Estado de Mato Grosso a Lei nº 7.301 de 2000 prevê em seu artigo 12 que: “É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.
Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT. (Acrescentado pela Lei
9.193/09
)”

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.

(N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)

Com essas considerações,
e
não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do
veículo
ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação administrativa e tributária do proprietário do
veículo
.

Portanto, mesmo que houvesse a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo (não é o caso), não é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte em relação aos débitos vencidos do veículo, considerando a legislação Estadual.

No presente caso, o apelado não provou, satisfatoriamente, que houve a transferência do veículo ou que ele de fato foi vendido a um terceiro que deva figurar na condição de sujeito passivo. Alegou, apenas, que houve um acordo de venda.

Assim, por não ter havido comprovação de transferência, o autor deve permanecer como sujeito passivo da relação jurídico-tributária, na condição de contribuinte, já que, para todos os efeitos, não se desincumbiu do encargo de provar sua principal alegação: a de que o veículo já não era mais de sua propriedade ao tempo da ocorrência do fato gerador.

Assim, razão assiste ao Apelante, devendo ser reformada a sentença.

Posto isso,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PROVIMENTO PARA RETIFICAR
a sentença, e julgar IMPROCEDENTE a Ação declaratória negativa de propriedade do autor, do veículo marca Volkswagen, modelo Fusca 1500, ano/modelo 1974, Placa AR 2474, Chassi nº BS481696, renavam 125911904, por falta de comprovação da referida alienação/tradição do bem, invertendo os ônus sucumbenciais.

No que se refere à condenação d
a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios
arbitrados
em 10% (dez por cento) do valor da causa,

a concessão do benefício da justiça gratuita, não afasta a condenação ao pagamento do ônus de sucumbência, devendo ficar suspensa a exigibilidade da verba honorária, até o desaparecimento das condições que levaram à concessão dos benefícios da Lei nº. 1.060/50, e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme preceitua o § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021